Tribunal: TJDFT
Processo: 0701102-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. DEFERIMENTO TÁCITO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO INOVADOR. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O indeferimento do pedido de concessão da Gratuidade de Justiça deve ocorrer de forma expressa, através de decisão fundamentada. 1.1. Logo, a omissão do Julgador quanto à análise do requerimento de concessão do benefício, torna presumido o seu deferimento.
2. Esta Egrégia Turma Cível possui entendimento no sentido de não haver proveito econômico inovador nas ações declaratórias, sendo cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, por não ser o valor da causa o único critério a ser analisado.
3. Tendo em vista a natureza declaratória da ação, o proveito econômico é inestimável, caso em que Tema Repetitivo 1076 permite a fixação dos honorários por apreciação equitativa.
4. Apelações conhecidas e não providas.